Tribunal: STF
Processo: ARE 1320829
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. MILITAR DA FORÇA ÁEREA BRASILEIRA. PROMOÇÕES (RETROAÇÃO). INTERSTÍCIO MÍNIMO (DECRETO N° 68.951/71, ART. 24). LEGALIDADE. ISONOMIA. DESCABIMENTO. REQUISITOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
    1 - O CPC/2015 - com ecos no STJ (AgRg na DESIS no REsp n° 1.436.949/DF) - não assegura, em nenhum dos seus expressos ditames, o direito de a parte autora unilateralmente desistir da ação ordinária após prolatada a sentença, e, em casos como os exames, a ré - ademais - tem condicionado sua eventual anuência à prévia renúncia ao direito em que se funda a ação, o que não houve. O STF (Tema 530 do banco de teses de repercussão geral) - lado outro - admite a desistência da ação a qualquer tempo em se tratando de MS.
    2 - A questão veiculada nos autos refere-se ao direito de militares da Força Aérea Brasileira à retroação de suas promoções, tendo em vista alegada preterição, por inobservância do interstício previsto no Decreto n° 68.951/71 (arts. 23 e 24).
    3 - Em casos tais, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas, apenas, as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, à míngua de negativa administrativa expressa do direito pleiteado.
    4 - Os militares que ingressaram na Força Aérea Brasileira - FAB, no círculo das praças, não têm direito à promoção a cada interstício mínimo de dois anos, pois deveriam preencher, além do requisito temporal, os demais requisitos necessários à promoção, a tempo e modo, assim como deveria haver vaga disponível à graduação almejada.
    5 - Nos termos do art. 4°, § 2°, do Decreto n° 68.951/71, a graduação de Suboficial era o último grau a que poderia ascender o militar pertencente ao Corpo do Pessoal Graduado da Aeronáutica - CPGAER, não havendo previsão para promoção ao oficialato. O acesso ao oficialato não se funda em critérios puramente objetivos, não se inserindo na evolução normal da carreira das praças.
    6 - Não há falar em violação à isonomia o tratamento diferenciado dispensado aos Sargentos Músicos, aos Sargentos do Quadro Complementar e dos Taifeiros em relação aos Sargentos Básicos ou Especialistas, no que tange ao procedimento de promoção na carreira, por se tratar de militares de Quadros distintos, embora pertencentes ao Corpo de Sargentos.
    7 - Apelação provida, em parte, apenas para afastar a prescrição do fundo de direito e, no mérito, julgar improcedente o pedido autoral."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput e XXXVI, e 142 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente